Tribunal: STJ
Processo: 0019297-80.2024.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221630 - SE (2025/0245572-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID YURE SANTOS DE MENEZES
ADVOGADO
: EDSON REZENDE SANTOS - SE000358B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.

VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 518/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de parte do recurso
especial, sob o fundamento de ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos
por violados, aplicando o óbice da Súmula 284/STF.
2. A parte agravante sustenta que as razões do recurso especial são claras e suficientes para a
compreensão da controvérsia, apontando violação à Súmula 241 do STJ, que veda a consideração
da reincidência penal como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância
judicial.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado do recurso especial,
para redimensionar a pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido na ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais violados e se é possível fundamentar recurso especial
com base em enunciado sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial
configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
6. A alegação de violação a enunciado sumular não enseja interposição de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 518/STJ.
7. Mesmo nos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
da República, é imprescindível a indicação do texto legal objeto do dissídio jurisprudencial.
8. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para afastar os
.
fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o óbice da Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA51694796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8455c425-c077-4945-a067-0461c5010b81

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial
atrai a aplicação da
configurando deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
2. A violação a enunciado sumular não enseja interposição de recurso especial, conforme a
Súmula 518/STJ.
3. Mesmo nos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
da República, é imprescindível a indicação do texto legal objeto do dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB,
III, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 518; AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
AREsp 1.789.971/SC,
Sexta Turma, julgado em 11.05.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.714.857/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8455c425-c077-4945-a067-0461c5010b81

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221630 - SE (2025/0245572-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID YURE SANTOS DE MENEZES
ADVOGADO
: EDSON REZENDE SANTOS - SE000358B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284

/STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. SÚMULA 518/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de parte do
recurso especial, sob o fundamento de ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal tidos por violados, aplicando o óbice da Súmula 284/STF.
2. A parte agravante sustenta que as razões do recurso especial são claras e suficientes para a
compreensão da controvérsia, apontando violação à Súmula 241 do STJ, que veda a
consideração da reincidência penal como circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial.
3. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado do recurso especial,
para redimensionar a pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido na
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados e se é possível fundamentar
recurso especial com base em enunciado sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial
configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

6. A alegação de violação a enunciado sumular não enseja interposição de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 518/STJ.
7. Mesmo nos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República, é imprescindível a indicação do texto legal objeto do dissídio
jurisprudencial.
8. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para afastar os
.
fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o óbice da Súmula 284/STF
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial
atrai a aplicação da Súmula 284/STF, configurando deficiência de fundamentação.
2. A violação a enunciado sumular não enseja interposição de recurso especial, conforme a
Súmula 518/STJ.
3. Mesmo nos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República, é imprescindível a indicação do texto legal objeto do dissídio
jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 105, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 518; AgRg no AREsp 1.789.971
/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em 11.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.714.857/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID YURE SANTOS DE
contra decisão de fls. 568-572, e-STJ, que, monocraticamente, não conheceu de
MENEZES
parte do recurso especial, sob o fundamento de que o recorrente não indicou, de forma precisa,
quais foram os dispositivos de lei federal tidos por violados, aplicando, assim, o óbice da Súmula
284/STF.
A parte agravante alega que a decisão monocrática se equivocou ao aplicar o óbice
da Súmula 284/STF, uma vez que as razões do recurso especial interposto são claras e
suficientes para a compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

Sustenta que o recurso especial apontou a violação da Súmula 241 do STJ, que
dispõe que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
simultaneamente, como circunstância judicial”.
Alega que as instâncias de origem valoraram uma única condenação de forma dupla,
tanto como agravante da reincidência quanto para justificar o incremento da pena-base a título de
culpabilidade.
Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
afastam a aplicação da Súmula 284/STF quando as razões recursais são suficientes para a
compreensão da controvérsia.
Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja dado provimento ao recurso especial,
para que a pena-base seja redimensionada no mínimo legal.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, no tocante à interposição do recurso especial
III, “c”, da Constituição da República, o recorrente não indicou, de forma precisa,
pelo art. 105,
qual ou quais foram os dispositivos de lei federal tidos por violados, com o fim de demonstrar
eventual dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma. Assim, incide o óbice
da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO APONTOU
O DISPOSITIVO DA LEI FEDERA VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O apontamento de dissídio jurisprudencial sem indicação do dispositivo
porventura violado conduz à deficiência de fundamentação e à aplicação do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
[...]
5. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 1.789.971/SC, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
);
11/5/2021
14/5/2021

Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE
DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O apontamento de dissídio jurisprudencial sem indicação do dispositivo
porventura violado conduz à deficiência de fundamentação e à aplicação do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
[...] 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp n. 1714857/RJ, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/11/2020
.).
27/11/2020

Acrescento, ainda, que, mesmo nos recursos interpostos com fundamento na alínea
"c" do art. 105, III, da Constituição da República, é necessário que a parte recorrente indique
qual foi o texto legal objeto do dissídio pretoriano, o que não ocorreu no presente caso, não
havendo que se falar que as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia
No tocante à apontada violação da Súmula 241 do STJ, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado sumular, a teor do disposto na Súmula 518
desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento da matéria alegada e sob alegação de
ofensa a enunciado de Súmula.
III. Razões de decidir
3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese de violação ao art.
65, III, alínea "d", do Código Penal impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
4. A alegação de violação a enunciado de Súmula não enseja interposição de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 518 do STJ.
5. A matéria de ordem pública não dispensa o requisito do prequestionamento para
evitar supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A violação a enunciado de súmula não enseja interposição de
recurso especial. 3. O requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em
matéria de ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CP, art. 65, III, "d".Jurisprudência
relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356;
STJ, Súmula 518; STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.8.2023." (AgRg no AREsp n. 2.775.001/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
2/6/2025
.);

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ e a não
comprovação de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada,
especialmente no que tange à incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a alegação de violação à Súmula Vinculante 11 do
STF, em razão do uso de algemas sem justificativa, e a nulidade da busca veicular
por ausência de justa causa e fundada suspeita.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de infirmar
a decisão agravada, mantendo-se incólumes os fundamentos relativos à incidência
das Súmulas 7 e 518 do STJ.
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao requisito de
dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC/2015 e pela Súmula
182 do STJ.
6. A ausência de cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados
confrontados inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial alegado.
7. O recurso especial não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado
sumular, conforme a Súmula 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
dialeticidade recursal exigido pelo art. 932 do CPC/2015. 2. O recurso especial não é
via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme a
Súmula 518 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CR/1988, art. 105, III, a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
02/02/2021
Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
22/2/2022
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta
Turma, julgado em
."
8/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.814.725/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
20/5/2025
28/5/2025
Por fim, ainda que assim não fosse, "A valoração negativa da culpabilidade pelo
cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem,
constituindo fundamento legítimo." (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
22/4/2025
30/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50746597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: c1835169-a5e9-4b36-804b-e795b04bbf4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0245572-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2221630 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00192978020248250001 192978020248250001 202400361953 202420400235
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DAVID YURE SANTOS DE MENEZES
ADVOGADO
: EDSON REZENDE SANTOS - SE000358B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVID YURE SANTOS DE MENEZES
ADVOGADO
: EDSON REZENDE SANTOS - SE000358B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551029218542029@
2025/0245572-0 - REsp 2221630 Petição : 2025/0078129-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:37
Código de Controle do Documento: A81D9DD5-3EE6-4560-A0D8-6537433FDE9C